Tribunal: TJDFT
Processo: 0733448-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733448-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MTH SHOPPING JK COMERCIO DE BIJUTEIRAS LTDA EMBARGADO: S. N. S. REPRESENTANTE LEGAL: JOAO RICHADE FEITOSA DE SOUSA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de embargos de declaração interpostos por MTH SHOPPING JK COMÉRCIO DE BIJUTERIAS LTDA contra decisão deste Relator, que, no bojo do Agravo de Instrumento, não conheceu do pedido de reforma da decisão que requereu a produção de provas na 1a instância. A decisão embargada não conheceu o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade, considerando que não é cabível contra a decisão que indeferiu a produção de provas, por ausência de urgência ou prejuízo irreparável, podendo a matéria ser arguida em preliminar de apelação. Nas razões recursais, a parte embargante alega que o acórdão incorre em omissão e contradição. Sustenta, ademais, que é cabível Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a produção de provas, com base em uma interpretação do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil. Assevera que a urgência e o prejuízo estão caracterizados, pois o encerramento da instrução sem a produção das provas necessárias (pericial e oral) pode levar à anulação de eventual sentença por cerceamento de defesa. Aduz que o juízo a quo não oportunizou às partes prazo para a especificação de provas, encerrando a instrução processual prematuramente. Assinala que o cerceamento de defesa ocorre quando a parte é impedida pelo julgador de produzir uma prova de seu legítimo interesse. Requer, assim, integração da omissão/contradição apontada, com manifestação explícita acerca das questões abordadas. É o breve relatório. ADMISSIBILIDADE Conheço do recurso. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração em que a parte recorrente busca sanar supostas omissões e contradições no acórdão vergastado. É de se lembrar, de antemão, que os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, bem como correção do erro material, consoante sedimentado entendimento jurisprudencial. Assinale-se, também, que os embargos de declaração não têm a finalidade de revisar o mérito da decisão e não são adequados quando o objetivo é alinhar o mérito ao entendimento particular da parte que interpõe o recurso. Vale ressaltar, ademais, que o Código de Processo Civil (CPC) adota o princípio da fundamentação adequada, não exigindo manifestação explícita na decisão judicial acerca de todos os argumentos levantados pelas partes - fáticos, jurídicos ou normativos - que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. No caso em análise, não há que se falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. Nesse contexto, é nítida a tentativa da parte embargante de rediscutir a matéria levantada por ocasião da interposição do agravo de instrumento, bem como forçar manifestação acerca de normas não analisadas explicitamente pela Turma Recursal. Contudo, a intenção se mostra descabida, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível. O primeiro argumento da parte embargante é que a decisão embargada seria contraditória ao não admitir o agravo de instrumento, pois, segundo alega, o recurso seria cabível contra decisão que indefere a produção de prova, com base em interpretação do art. 1.015, XI, do CPC. Todavia, a decisão atacada foi explícita ao abordar a admissibilidade do recurso. Consignou-se que o rol do artigo 1.015 do CPC, embora mitigado pela tese firmada no Tema 988 do STJ, exige a demonstração de urgência, caracterizada pela inutilidade do exame da matéria em sede de apelação. O acórdão concluiu que tal urgência não se configurava, pois a alegação de cerceamento de defesa poderá ser integralmente arguida em preliminar de apelação, nos exatos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, não havendo, portanto, contradição ou omissão a ser sanada. Como segundo argumento, sustenta que a urgência e o prejuízo estariam caracterizados, uma vez que o encerramento da instrução processual poderia acarretar a nulidade de eventual sentença por cerceamento de defesa, causando maior morosidade. Contudo, a questão também foi analisada por esta Relatoria. No ponto, é de se destacar que o voto atacado assinalou que a matéria relativa à produção de provas não se tornaria inútil caso fosse analisada apenas em futura apelação. A decisão embargada enfrentou diretamente o conceito de urgência necessário para a mitigação da taxatividade, concluindo pela sua ausência no caso concreto, pois inexiste risco de perecimento da prova e a questão processual pode ser utilmente resolvida no momento oportuno, afastando-se o alegado prejuízo irreparável que justificaria a interposição imediata do agravo. Por fim, o embargante assevera que não houve análise da necessidade de produção de prova pericial e oral para a correta elucidação dos fatos. Como decidido no acórdão objurgado, a análise do cabimento do agravo de instrumento precede o exame de mérito da questão probatória. Ademais, a decisão destacou que o juiz é o destinatário da prova, conforme o art. 370 do CPC, cabendo-lhe indeferir as diligências que entender desnecessárias, exatamente como procedeu o juízo de primeira instância ao considerar a prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia. Portanto, a matéria foi devidamente considerada e fundamentada. Por fim, quanto à pretensão da parte embargante de prequestionar a matéria, no sentido de viabilizar-lhe a interposição de recursos às instâncias superiores, assinala-se que o art. 1025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, uma vez que o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Ademais, diante das peças processuais apresentadas pelo parte embargante no bojo do agravo de instrumento, destaco a prescrição do artigo 1.026, §2o, do CPC, segundo o qual “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. Desse modo, a interposição de novos aclaratórios poderá ensejar a cominação de multa, caso apresente argumentos nitidamente não dialéticos ou intempestivos, e, portanto, destituídos do mínimo de base fática/legal. DISPOSITIVO Assim, os embargos de declaração opostos não merecem acolhida. Com as considerações postas, não se amoldando o recurso a nenhuma das hipóteses mencionadas do art. 1.022 do CPC, REJEITO os embargos de declaração. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator